Tribunal: CARF
Processo: 11234.720157/2022-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720157/2022-41
ACÓRDÃO
2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2019 a 31/12/2019
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal é vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2019 a 31/12/2019
SÚMULA CARF 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
OBRIGAÇÕES
DO
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
EMPRESA
ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente de produção rural é sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física decorrentes da comercialização da produção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-011.460, de 01 de outubro de
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
2
2024, prolatado no julgamento do processo 11234.720155/2022-52, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte COMCARNE
COMERCIAL DE CARNE LTDA, CNPJ 03.835.761/0001-51, e os responsáveis solidários: LAFAC
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
CNPJ
24.566.280/0001-68,
FRIBAL
FRANCHISING
LTDA,
CNPJ
03.251.531/0001-45 e RIO GRANDE COMÉRCIO DE CARNES LTDA, CNPJ 07.555.950/0001-21,
contra acórdão de primeira instância, julgando improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
AUTO DE INFRAÇÃO:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, referente as contribuições previdenciárias rurais INSS e RAT, incidentes sobre as
aquisições de produtos rurais pessoas físicas, na condição de sub-rogado, a Auditoria Fiscal apurou
na análise da Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas e-SOCIAL,
que:
a) Foram escriturados apenas partes dos valores relativos à aquisição da produção
rural de produtores rurais pessoas físicas,
b) Não escriturou em sua totalidade os valores relativos à aquisição da produção
rural de produtores rurais pessoas físicas.
O produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma prevista nos
incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/91, desde que manifeste essa opção em janeiro de cada ano ou
na primeira competência subsequente ao início da atividade rural, conforme estabelece o § 13 do
art. 25 da referida Lei. O sujeito passivo apresentou diversas declarações de produtores rurais que
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
3
optaram por este recolhimento, em face desta opção não foram considerados como base de
cálculo para as contribuições rurais INSS e RAT, sobre a comercialização rural de sua produção.
IMPUGNAÇÃO:
Ao ser intimada das autuações, a contribuinte e os responsáveis solidários,
apresentaram de forma tempestiva a impugnação.
ACÓRDÃO DRJ
O colegiado da DRJ primeira instância, decidiram julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cito ementa do acórdão.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: (...)
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
SELIC. APLICAÇÃO DE ACORDO COM A LEI. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: (...)
SÚMULA CARF 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
OBRIGAÇÕES DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE DA
PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente de produção rural é sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física decorrentes da comercialização da produção.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformado com a decisão de primeira instância, o recorrente interpôs recurso
voluntário, que em síntese, foram ase mesmas apresentadas na impugnação, ou seja:
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
4
i) O recurso analisa a questão da eleição do sujeito passivo da tributação,
destacando que o frigorífico é o substituto tributário, mas a responsabilidade pela
redução patrimonial recai sobre o contribuinte. Em seguida, aborda a necessidade
de que o fato gerador da contribuição seja estabelecido por lei, em vez de normas
do Executivo. Por último, discute os efeitos da revogação de medidas liminares
em mandados de segurança, argumentando que o frigorífico, ao não reter a
contribuição devido a uma liminar, não agiu com dolo ou culpa, e que a incidência
tributária deve recair sobre o contribuinte e não sobre o frigorífico.
ii) Que o Fundo de Assistência ao Trabalhador - FUNRURAL inicialmente previsto
na Lei 8.212/91, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.540/92, que teve seu art.
25 alterado pela Lei 10.256/01, foi declarado inconstitucional por ofender a
disposição do Art. 150, inciso II da Constituição Federal, consoante julgamento do
RE no 596.177-RG/RS, Tema 202 STF.
iii) Cita que com vistas a pôr fim a discussão, o Supremo Tribunal Federal (STF),
em julgamento de RE 718.874 realizado em 30/03/2017, Tema 669, reconheceu a
constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física ao
FUNRURAL, instituído pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção, removendo a hipótese de dupla
tributação.
iii) Que o Frigorífico possui decisão judicial proferida em seu favor, vigente ao
tempo do fato gerador, que o desobrigava de reter a contribuição previdenciária;
iv) Que a determinação pelo recolhimento da contribuição previdenciária por
meio do substituto tributário criou apenas uma sistemática de arrecadação,
tornando as empresas adquirentes como responsáveis tributários. Entender que o
substituto tributário seria responsável pelo pagamento da contribuição seria
extrapolar a base econômica do artigo 195 da Constituição Federal, ou seja, da
norma de competência para instituir contribuição sobre o valor da venda da
produção agrícola ou mesmo violação do princípio da capacidade contributiva ou
à vedação do confisco, estampados nos artigos 145, § 1°, e 160, IV, da Carta
Magna;
v) Até o momento, não houve nova legislação que estabelecesse a sub-rogação
após a Lei no 10.256/2001, e a redação do artigo 30, inciso III, da Lei no
8.212/1991 trata apenas do prazo de pagamento.
vi) Esses pontos evidenciam a complexidade da responsabilidade tributária no
contexto da contribuição previdenciária, ressaltando que a responsabilidade
principal permanece com o contribuinte rural, enquanto o frigorífico atua apenas
como retentor.
vii) A discussão sobre a sub-rogação no contexto do Funrural ressalta a
inexistência de uma norma que a estabeleça. i) Inexistência de Sub-rogação: Não
se pode cogitar de sub-rogação em um dever que não existe. O acessório depende
do principal, e a ausência de um dever principal inviabiliza qualquer
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
5
responsabilidade acessória, ii) Legislação Posterior: Embora a sub-rogação possa
ser criada por legislação posterior à Lei no 10.256/2001, isso ainda não ocorreu. A
atual legislação não institui a sub-rogação do frigorífico no pagamento do
Funrural. iii) Limitações do Art. 30, III: O artigo 30, inciso III, da Lei no 8.212/1991,
na redação da Lei no 11.933/2009, trata apenas do prazo de pagamento pelo sub-
rogado e não estabelece a sub-rogação em si, não sendo suficiente para criar uma
obrigação.
viii) Ao final, requer que seja reconhecido o presente recurso voluntário, dando
provimento para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a autuação
fiscal imposta.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Tempestividade do Recurso
O contribuinte Comcarne Comercial de Carne Ltda tomou ciência do
Acórdão de julgamento da primeira instancia e apresentou Recurso
Voluntário, conjuntamente com os responsáveis solidários: Fribal
Franschising Ltda, Lafac Participações Ltda e Rio Grande Comércio de
Carnes Ltda, portanto, de forma tempestiva.
Dos aspectos constitucionais
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade, lembro que a este
Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, nos
termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do recurso voluntário
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
6
As preliminares apresentadas no recurso voluntário são uma repetição das
já expostas na Impugnação, sem qualquer inovação sobre o tema, diante
desse fato e por concordar, adoto as razões da decisão recorrida para
confirmá-la e transcrevo:
Da alegação de existência de decisão judicial desobrigando a retenção da
contribuição
O sujeito passivo afirma em sua impugnação, sem trazer maiores
esclarecimentos, que possui decisão judicial proferida a seu favor, vigente
ao tempo do fato gerador:
Conforme consta do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, o impugnante deve informar na
impugnação se possui ação judicial, mas também deve juntar cópia da
petição:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Portanto, não tendo sido juntadas a este processo a petição inicial e a
decisão judicial referida pelo impugnante, não há o que examinar a este
respeito.
Da sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física
O sujeito passivo discorre sobre o seu entendimento de que o contribuinte
substituído, que realiza o fato gerador, é quem tem o dever de arcar com o
ônus da tributação, que não pode ser afastado pela responsabilidade do
substituto tributário em realizar suas obrigações acessórias de retenção e
repasse do tributo ao fisco.
No entanto, a responsabilidade pela arrecadação e recolhimento das
contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros está prevista em
lei, cuja aplicação é vinculada e obrigatória para a Administração Tributária.
O legislador optou por transferir a responsabilidade pela arrecadação e
recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física ao
adquirente da produção rural.
A sub-rogação nas obrigações do produtor rural pessoa física significa que o
sujeito passivo deveria ter apurado o montante devido e recolhido os
respectivos valores, no lugar do contribuinte. Não o fazendo, ficou
diretamente responsável pelas contribuições que deixou de arrecadar,
conforme dispõem a Lei no 8.212/1991 e a Instrução Normativa RFB no
971/2009:
Lei no 8.212/1991
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
7
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma
estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
ficam subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a"
do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de
venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528, de
10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
(...)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Instrução Normativa RFB no 971/2009
Art. 78. A empresa é responsável:
(...)
V - pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da
contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial
incidente sobre a comercialização da produção, quando adquirir ou
comercializar
o
produto
rural
recebido
em
consignação,
independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
8
com o produtor ou com o intermediário pessoa física, observado o disposto
no art. 184;
(...)
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda
da comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a
responsabilidade pelo recolhimento:
(...)
IV - da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora,
consignatária ou da cooperativa, na condição de sub-rogada nas obrigações
do produtor rural, pessoa física, e do segurado especial;
(...)
§ 7o O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se
presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou pela cooperativa, a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento,
ficando ela diretamente responsável pela importância que eventualmente
deixar de descontar ou que tiver descontado em desacordo com as normas
vigentes.
(...)
O sujeito passivo também tece considerações com relação à sub-rogação
prevista no artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, entendendo que
inexiste norma válida que a institua.
No entanto, ao contrário do entendimento do sujeito passivo, a sub-
rogação prevista no artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991 é válida, em
conformidade com a constitucionalidade da contribuição instituída pela Lei
no 10.256/2001, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE
718.874/RS, quando firmou a seguinte tese:
"É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua
produção".
Observa-se que não houve declaração de inconstitucionalidade do artigo
30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, após a edição da Lei no 10.256/2001.
Esta questão já foi objeto de análise pela RFB por meio da Solução de
Consulta no 92 -Cosit, de 13 de agosto de 2018, cujas ementa e conclusão
são transcritas a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
9
Ementa:
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO SENADO.
SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO.
EFEITOS. LEI N.o 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da
legislação declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a
contribuição do empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o
10.256, de 2001, que teve a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o
718.874/RS, sendo válidos os incisos do art. 25, assim como a sub-rogação
prevista no inciso IV do art. 30, ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Dispositivos Legais: Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 25, I e II, art.
30, IV; Lei n.o 10.256, de 9 de julho de 2001, art. 1o, Parecer Cosit no 19, de
2017; Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 2017. (...)
Conclusão 19. Diante do exposto, responde-se à consulente que:
a) A Resolução do Senado n.o 15, de 2017, deve ser interpretada nos exatos
limites da declaração de inconstitucionalidade decorrente do RE n.o
363.852/MG, não se referindo a contribuição do empregador rural pessoa
física reinstituída a partir da Lei n.o 10.256, de 2001; b) As contribuições
previstas no art. 25, I e II, assim como a responsabilidade dos adquirentes
pela retenção, hipótese da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei n.o
8.212, de 1991, são válidas desde a edição da Lei n.o 10.256, de 2001, em
conformidade com a constitucionalidade declarada nos autos do RE n.o
718.874/RS.
Ademais, o tema está pacificado no âmbito do contencioso administrativo,
tendo inclusive sido objeto de Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, vinculante para a Administração Tributária Federal, nos
termos da Portaria ME no 410, de 16/12/2020, publicada no DOU de
18/12/2020:
Súmula CARF 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Salienta-se que a Administração Pública está vinculada à estrita legalidade,
sendo, no âmbito do processo administrativo fiscal, vedado aos seus órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235, de 6 de março de
1972, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as
situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso sob exame.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
10
No que diz respeito às alegações sobre a Resolução no 15/2017 do Senado
Federal, a questão também já foi objeto de exame pelo STF, inclusive por
meio da petição incidental - Pet/8140 ao RE 718.874. Em sua decisão, o
Ministro Alexandre de Moraes reforça que, ao apreciar os oito embargos
declaratórios opostos ao acórdão que decidiu o RE 718.874, o Plenário
decidiu na forma da seguinte ementa:
“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER
INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE
NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE
EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou
contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade
específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A
inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental
pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a
aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A
Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e
não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A
inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de
Declaração rejeitados.
(RE 718874 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-
2018 PUBLIC 12-09-2018)”
Portanto, conforme decidido pelo STF, a Resolução do Senado Federal no
15/2017 não se aplica à Lei no 10.256/2001 e não produz qualquer efeito
em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
Irretocável a decisão de piso, não havendo reparos no acordão
recorrido.
Cito julgados com o mesmo tema no CARF:
Processo no 10120.720878/2014-66
Recurso Voluntário
Acórdão no 2201-003.486 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de março de 2017
Matéria Contribuições Sociais Previdenciárias
Recorrente FRIGORIFICO ANICUNS LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA - SUBROGAÇÃO DO ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA
Inconstitucionalidade da Lei no 10.256/2001 não reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal. Aplicação do art. 62 do Regimento Interno e Súmula 02 do
CARF.
Processo no 13227.720772/2019-77
Recurso Voluntário
Acórdão no 2202-010.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 13 de setembro de 2023
Recorrente DISTRIBOI - IND., COMERCIO E TRANSPORTE DE CARNE BOVINA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NORMA TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2. Não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108. Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA PELA
PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as contribuições
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a
que está legalmente obrigado.
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar
as preliminares.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.461 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720157/2022-41
12
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente Redator

Fl. 865
DF CARF MF
Original